Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700109-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL APELADO: ALEXANDER ROSAS RAMOS DECISÃO 1. O apelado constituiu nova advogada após o despacho deste Relator (ID 72643131, assinado às 20h09): Dra. Fernanda Mendes Fraga dos Santos, OAB-DF 83.921, que opôs embargos de declaração. 2. Diante do teor da conversa anexada ao ID no 72495238, pág. 1, constata-se que há indícios de afronta ao livre exercício da profissão, pois o apelado dá comandos diretos à advogada, o que destoa da normalidade nesse tipo de relação jurídica. O advogado é um profissional autônomo e livre, não estando sujeito a coações ou pressões do seu cliente. 3. Tratando-se de mulher no exercício de profissão indispensável à administração da Justiça (art. 2o, da Lei no 8.906/1994) e identificados indícios de violação das suas prerrogativas profissionais, em especial a liberdade de atuação neste processo (art. 7o, inciso I, da Lei no 8.906/1994), determino: 3.1. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, com urgência, para que apure eventual violação às prerrogativas da advogada, Dra. Bárbara Estrela, OAB/DF 48.747, por parte do seu cliente, ora apelado, Alexander Rosas Ramos; 4. Avaliarei, oportunamente, a necessidade de instauração de inquérito policial pela DEAM-DF I, para apurar eventual crime contra a advogada. 5. Descadastrem-se dos autos todos os advogados não constituídos ou que já renunciaram ao mandato. Mantenham-se: 5.1. A Dra. Fernanda Mendes Fraga dos Santos, OAB-DF 83.921, com advogada do apelado, doravante. 5.2. A Dra. Bárbara Estrela de Aquino Praça, OAB-DF 48.747, até publicação desta decisão, apenas para tomar ciência do seu teor. 6. Confiro a esta decisão força de ofício, para facilitar a comunicação. Brasília, DF, 6 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO